Tribunal: TJMT
Processo: 1009524-17.2022.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009524-17.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ENAEL CARVALHO GOUVEA - CPF: 045.359.642-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE WELINGTON LIVINO DA SILVA - CPF: 151.155.174-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STEPHANIE JOALHERIA (VÍTIMA), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009524-17.2022.8.11.0045

APELANTE: ENAEL CARVALHO GOUVEA, JOSE WELINGTON LIVINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, I, E § 2º-A, II, DO CP] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA [ART. 16, § 1º, IV, DA LEI N. 10.826/2003] – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE ROUBO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS – CRIME CONSUMADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANTO AO PORTE DE ARMA DE FOGO – CABIMENTO – NEXO DE DEPENDÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"
[STJ - Tema Repetitivo nº 916, julgado em 14/10/2015, publicado em 09/11/2015].

“Incide o princípio da consunção quando o agente, no mesmo contexto fático, comete os crimes de porte ilegal de arma de fogo e de roubo, com nexo de dependência entre as condutas delitivas”
[AgRg no AREsp n. 1.891.254/GO, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009524-17.2022.8.11.0045

APELANTE: ENAEL CARVALHO GOUVEA, JOSE WELINGTON LIVINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ WELINGTON LIVINO DA SILVA e ENAEL CARVALHO GOUVEA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que condenou ambos pela prática dos crimes de roubo majorado [art. 157, § 2º, I, e § 2º-A, II, do CP] e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida [art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003], apenando cada um deles com 11 [onze] anos, 10 [dez] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 31 [trinta e um] dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

Pede a desclassificação do crime de roubo de consumado para tentado, ao argumento de que
“os apelantes nunca estiveram sob a posse mansa, pacífica, tranquila ou desvigiada da res furtiva, o que desclassifica o crime de roubo consumado” (sic)
e a aplicação do princípio da consunção quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, para que sejam absolvidos quanto a este delito.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009524-17.2022.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“
Fato 1:

No dia 10 de novembro de 2022, no período da manhã, na Avenida Mato Grosso, n.º 1146, Bairro Alvorada, no interior do estabelecimento comercial Stephanie Ótica, nesta Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, ENAEL CARVALHO GOUVEA e JOSÉ WELINGTON LIVINO DA SILVA, agindo com manifesto animus furandi, previamente ajustados e através de unidade de propósitos, com violência e grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em 1 (um) relógio marca Orient, cor prata, de propriedade do estabelecimento comercial Stephanie Ótica, conforme material incriminatório encartado aos autos.

Fato 2:

No dia 10 de novembro de 2022, no período da manhã, na residência particular localizada na Rua Cascavel, ao lado do número 1477, no Bairro Alvorada, os denunciados ENAEL CARVALHO GOUVEA e JOSÉ WELINGTON LIVINO DA SILVA, com consciência e vontade, portaram e transportaram arma de fogo, qual seja, um revólver, calibre .32, marca Taurus, com numeração suprimida, e 4 (quatro) munições, calibre .32, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, conforme auto de apreensão (ID. 103892682 - Pág. 69) e exame de eficiência de arma de fogo (ID. 103892682 - Pág. 71/74)”.

A vítima, RUIMAR HENRIQUE DOS SANTOS, declarou na fase inquisitiva:

“QUE é proprietário do estabelecimento comercial Stephanie Ótica, localizado na Avenida Mato Grosso, nº 1146, Bairro Alvorada, nesta; QUE nesta data, dia 10/11/2022, por volta das 09h00min, o declarante estava no laboratório onde faz a montagem de óculos e relógio, nos fundos do estabelecimento, juntamente com a funcionária GABRIELI, quando a esposa do declarante foi até o laboratório, desesperada, chamando pelo nome do declarante e disse que estava tendo uma confusão na loja; QUE o declarante correu rapidamente para a loja e se deparou com um indivíduo magro, moreno, vestindo camiseta de manga comprida clara e gola amarela, calça esportiva azul e boné azul, que ao ver o declarante saiu correndo juntamente com um outro indivíduo magro, moreno, vestindo camiseta de manga comprida cinza, calça de cor escura e boné; QUE ambos os suspeitos estavam com o rosto aparente;
QUE um dos suspeitos, aquele que vestia camiseta de cor cinza, subtraiu um relógio marca ORIENT (R$ 599,90), mas deixou o relógio cair, ainda dentro da loja, durante a fuga
; QUE os suspeitos empreenderam fuga à pé e o declarante correu atrás deles, também à pé, e gritou ladrão; QUE populares, um que estava de moto e outros dois que estavam de carro, também perseguiram os suspeitos, contudo, quando conseguiram alcançar os suspeitos, um deles, aquele que estava com a camiseta de cor clara e gola amarela, apontou uma arma de fogo, REVÓLVER preto, para o funcionário da Empresa Inviolável, o qual estava perseguindo ele de carro; QUE então correram para fugir dos suspeitos; QUE o suspeito que portava a arma saiu correndo atrás do funcionário da Inviolável que havia descido do carro dele; QUE o declarante conseguiu pegar uma carona com um rapaz em uma camionete e foi atrás dos suspeitos, mas perdeu eles de vista e o rapaz da camionete acionou a Polícia Civil; QUE não sabe informar o nome dos populares que o auxiliaram; QUE ao retornar para a ótica
a funcionária REGIANE relatou que os suspeitos chegaram, pediram para mostrar relógios e enquanto ela mostrava os relógios para um deles, o outro ficou andando pela loja, que o suspeito que andava pela loja se aproximou de STEFANY e apontou a arma de fogo para ela, rendendo ela e levou ela até onde o comparsa estava vendo os relógios e depois levou as duas para o escritório e nisso ele já estava com o relógio que subtraiu nas mãos
; QUE a esposa do declarante percebeu a ação dos suspeitos e foi correndo atrás do declarante e então o declarante correu para a frente da loja; QUE RECONHECE SEGURAMENTE o suspeito JOSÉ WELINGTON LIVINO DA SILVA, como sendo o suspeito que portava a arma de fogo e vestia camiseta de cor clara e gola amarela e ENAEL CARVALHO GOUVÊA como sendo o suspeito que vestia camiseta de cor cinza, assim como RECONHECE SEGURAMENTE o REVÓLVER, calibre .32 preto, a calça esportiva azul, a camiseta de manga longa de cor cinza, a camiseta de manga longa de cor clara e gola amarela e o boné de cor azul como sendo aqueles utilizados pelos autores do roubo; QUE o local possui circuito de monitoramento de segurança que captou o roubo”.

REGIANE DOS SANTOS ALBUQUERQUE narrou:

“QUE trabalha como Técnica de Ótica no estabelecimento comercial Stephanie Ótica; QUE na data de hoje, por volta das 09h15min ou 09h30min, a declarante estava dentro da loja, juntamente com a funcionária STEPHANY e com sua empregadora JOCILENE quando 02 indivíduos entraram na loja e o indivíduo moreno, magro, vestindo camiseta de manga longa de cor cinza, calça de cor jeans, botina e boné de cor azul pediu para a declarante mostrar uns relógios para ele, já o outro indivíduo o qual era moreno, magro, com no máximo 1,70m, vestindo camiseta de cor branca de manga longa, calça de cor azul mole e óculos da marca OAKLEY ficou andando pela loja; QUE estes mesmos dois indivíduos estiveram na loja na data de ontem, mas não compraram nada, ficaram apenas olhando relógios e correntes e também foram atendidos pela declarante; QUE STEPHANY estava organizando a vitrine momento em que o indivíduo que estava andando pela loja a rendeu com um REVÓLVER e levou STEPHANY até onde a declarante estava com o outro suspeito e de lá foram levadas para o escritório; QUE JOCILENE percebeu a ação dos suspeitos e correu para o fundo da loja; QUE já no escritório os assaltantes perguntaram por joias e dinheiro e neste momento perceberam que JOCILENE não estava junto e o suspeito que portava a arma de fogo correu atrás de JOCILENE e o outro ficou com a declarante e com STEPHANY dentro do escritório; QUE nisso RUIMAR, proprietário da loja, que foi avisado por JOCILENE, esposa dele, que estava no laboratório, nos fundos da loja, correu para a loja; QUE o suspeito que portava a arma se deparou com RUIMAR vindo em sua direção e retornou correndo para a loja e chamou o comparsa que estava no escritório e então ambos os suspeitos empreenderam fuga, a pé; QUE RUIMAR foi atrás do suspeito e a declarante não sabe dizer exatamente o que aconteceu depois e como os suspeitos foram capturados; QUE
o suspeito que estava com a declarante experimentou um relógio ORIENT de cor prata e ficou com ele o tempo todo durante o roubo, inclusive no momento em que levaram a declarante e STEPHANY para o escritório, e a declarante até pensou que o suspeito havia levado o relógio, porém encontraram o relógio caído posteriormente
; QUE RECONHECE SEGURAMENTE JOSÉ WELINGTON LIVINO DA SILVA como sendo um dos autores do roubo, aquele que portava a arma de fogo e vestia camiseta de cor branca e uma calça mole de cor azul, e ANAEL CARVALHO GOUVEA como sendo o autor do roubo, aquele que vestia camiseta de cor cinza de manga longa; QUE ambos os suspeitos estavam com o rosto aparente; QUE RECONHECE SEGURAMENTE o REVÓLVER calibre .32 preto, a camiseta manga longa cinza, a camiseta manga longa branca, o boné de cor azul e a calça de cor azul, ora apreendidos, como sendo aquele utilizado pelos autores do roubo”.

STHEFANY ANABEL FRANCO MAESTRE, Auxiliar de Vendas, reiterou tais declarações, esclarecendo que
“o suspeito que estava com REGIANE pegou um relógio, mas na correria ele deixou cair no escritório”
.

Presos em flagrante, ambos os réus permaneceram em silêncio na fase inquisitiva.

A arma de fogo e munições [revólver Taurus, calibre .32, com numeração suprimida e 4 (quatro) projéteis de mesmo calibre] foram submetidos a exame pela POLITEC, que constatou a eficiência deles para produzir disparos.

RUIMAR, REGIANE e STEPHANY foram ouvidos em juízo, quando corroboraram as declarações prestadas na fase investigativa.

REGIANE e STEPHANY acrescentaram que
ENAEL evadiu-se com o relógio roubado no pulso
, no entanto, ao sair do estabelecimento, bateu em um pilar e acredita que, neste momento, o relógio tenha caído de seu braço.

Interrogado, ENAEL respondeu:

“Juiz: [após ler os fatos descritos na denúncia] Com relação a essa acusação, esses fatos são verdadeiros, são falsos ou o senhor utilizará o seu direito ao silêncio?

R: Vou responder, doutor.

J: Então pode falar.

R: É verdade, eu resido em Lucas e tava desempregado e essa foi a última opção que eu tive, aconteceu isso tudo né, mas a gente não agiu com ameaça em nenhum momento sobre as vítimas; eu queria as joias e aconteceu isso né doutor, mas tô muito arrependido e isso aí acabou com minha vida, a situação ficou muito pior, tô muito arrependido. Eu tava desempregado há dois meses.

MP: Vocês utilizaram uma arma de fogo pra cometer o roubo?

R: Sim.

MP: Vocês foram lá um dia antes para ver como poderia cometer o crime?

R: Foi assim doutor, a gente estava atrás de emprego e parou lá pra olhar uns relógios; no dia seguinte tivemos, como posso dizer, a gente foi lá e cometeu o crime.

MP: Aí vocês correram e foram para a quitinete?

R: Isso.

MP: Vocês moravam juntos?

R: Não, na verdade essa quitinete era de um amigo, como ele trabalha na fazenda e vem de mês a mês, ele não tava lá.

MP: Eles chegaram e abordaram vocês na cama?

R: Isso.

MP: E o revólver, onde estava?

R: Debaixo do travesseiro.

MP: Como você perdeu o relógio do seu pulso?

R: Caiu né.

MP: Na fuga?

R: Caiu dentro da ótica.

MP: Na fuga, quando vocês correram?

R: Isso.

Def. Público: Quem colocou o relógio no pulso?

R: Fui eu.

DP: Que tipo de relógio era?

R: Eu não me recordo, lembro que era prata.

DP: Como colocava ele no pulso? Era todo de metal, de tecido, de couro?

R: Todo de metal, doutor.

DP: Certo, mas você chegou a encaixar, prender ele no pulso? Como que caiu esse relógio? Por que ele é firme, né?

R: Então, é porque ficou folgado no meu pulso, aí na hora que eu corri, ele caiu.

DP: Sem mais perguntas”.

JOSÉ WELINGTON, por sua vez, confessou a autoria dos delitos, justificando que
“estava passando necessidade, com dois meses de pensão atrasada”
.

Embora a combatente Defensoria Pública sustente que o crime de roubo não tenha se consumado, pelo simples fato de o relógio subtraído ter caído durante a fuga, a Corte Cidadã já decidiu, em sede de repercussão geral, que
"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"
[Tema Repetitivo nº 916, julgado em 14/10/2015, publicado em 09/11/2015].

Ademais, pelas perguntas feitas pelo próprio Defensor Público a ENAEL, conclui-se, de maneira inequívoca, que ele se apossou do relógio, colocando-o e prendendo-o no braço, e que o objeto só caiu porque, nas palavras dele,
“ficou folgado”
.

Portanto, é descabida a tese de tentativa, uma vez que a consumação se deu com a inversão da posse, pouco importando que ele tenha sido recuperado posteriormente ainda no interior da loja.

Das circunstâncias fáticas constantes dos autos, verifica-se que os delitos de roubo e porte ilegal de arma de fogo ocorreram em igual contexto, inclusive nos mesmos momentos temporais, somente em locais diversos.

De fato, no caso concreto deve incidir o princípio da consunção, tendo em vista a sucessão de condutas com um nexo de dependência entre eles, de modo que o crime fim absorve o crime meio, isto é, o delito de porte deve ser absorvido pelo de roubo.

No caso em comento, extrai-se que a arma foi apreendida com os apelantes logo após a consumação do crime contra o patrimônio, no local para o qual empreenderam fuga, pouco tempo depois.

O réu ENAEL, em seu interrogatório, afirmou que após realizarem o assalto, saíram correndo, sendo presos logo em seguida, na quitinete de um amigo, onde se esconderam e a arma foi localizada embaixo do travesseiro.

Logo, de acordo com os elementos de provas constantes dos autos, inexiste a presença de condutas autônomas, capazes de configurar tipos penais autônomos.

Assim, restando configurada a junção de crimes, tendo em vista que o roubo e o porte de arma se concretizaram nas mesmas circunstâncias, afigura-se cabível a aplicação do princípio da consunção.

Nesse sentido:

[...] 1. A Corte Estadual entendeu que
inexistiram condutas autônomas capazes de configurar tipos penais diversos, pois o roubo e o porte de arma se concretizaram nas mesmas circunstâncias, sendo imperiosa a incidência do princípio da consunção
. 2. Não se vislumbra, portanto, qualquer possibilidade de modificação do acórdão, pois
em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, incide o princípio da consunção quando o agente, no mesmo contexto fático, comete os crimes de porte ilegal de arma de fogo e de roubo, com nexo de dependência entre as condutas delitivas
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no AREsp n. 2.169.365/RN, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022].

[...]
Incide o princípio da consunção quando o agente, no mesmo contexto fático, comete os crimes de porte ilegal de arma de fogo e de roubo, com nexo de dependência entre as condutas delitivas
. [...]
[AgRg no AREsp n. 1.891.254/GO, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022].

[...]
Aplica-se o princípio da consunção ao crime de porte ilegal de arma de fogo e aos delitos contra o patrimônio ocorridos no mesmo contexto fático, quando presente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do roubo
e do latrocínio tentado [...]
[(AgRg no AREsp n. 1.395.908/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 12/9/2019].

Reconhecida a consunção, remanesce a pena do crime de roubo duplamente majorado, fixada em
8 [oito] anos, 10 [dez] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, e pagamento de 21 [vinte um] dias-multa
para cada um dos réus.

O regime inicial permanece o fechado, devendo a detração ser aplicada pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo manejado pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ WELINGTON LIVINO DA SILVA e ENAEL CARVALHO GOUVEA para
aplicar o princípio da consunção
em relação ao crime de porte de arma de fogo de numeração suprimida, absorvido pelo roubo duplamente majorado, remanescendo a condenação de
8 [oito] anos, 10 [dez] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 21 [vinte um] dias-multa
para cada um dos réus.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023